Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JONATHAN SOUZA DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, complementada por embargos de declaração, que, nos autos da ação de no 0717500-84.2019.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência requerida. Consta dos autos que, em 19/09/2016, o agravante efetuou a troca de um carro com o agravado, sendo que este havia se comprometido a efetuar o registro da transferência do veículo, o que, até o presente momento, não foi realizado. Desta feita, o agravante não teve outra alternativa a não ser se socorrer do Judiciário para ter sua pretensão atendida, postulou, desta forma, a medida de urgência, que fora negada pelo juízo de piso, ao argumento de que não havia urgência em seu pleito, eis que o negócio jurídico foi pactuado em 2016 e o agravante realizou a venda sem observar as determinações contidas no art. 134 do CTB. Em suas razões recursais, o agravante aduz que os documentos juntados ao caderno processual comprovam as alegações relacionadas à venda do carro. Afirma que vem experimentando diversos danos, pois todas as dívidas concernentes ao veículo estão em seu nome. Verbera que o automóvel, atualmente, se encontra junto ao depósito do DETRAN o que implica em mais dívidas, visto que é cobrada uma quantia por cada dia que o veículo fica lá parado, além de gasto com guincho. Tece considerações acerca da mitigação do art. 134 do CTB. Roga estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão de tutela antecipada. Desta feita, liminarmente, postula que seja oficiado o DETRAN e demais órgãos competentes para que conste a informação de que, desde 19/09/2016, o veículo não mais lhe pertence, de modo a obstar anotações de dívidas e penalidades em seu nome. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada com a consequente confirmação da liminar. Ausente o preparo em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação de tutela, não antevejo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que obstaculiza a pretensão do demandante. Analisando as razões recursais apresentada pelo agravante, verifico que este pretende a análise do próprio mérito da demanda instaurada no juízo a quo, o que se mostra inviável sob pena de esvaziamento da lide e de seu objeto. Apesar da verossimilhança de suas alegações, verifico que não se encontra presente a urgência, visto que o negócio jurídico foi realizado em 2016, ou seja, há quase 04 (quatro) anos. Lembro que para a concessão da antecipação de tutela vindicada faz-se necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, o que não se mostra presente na hipótese em debate. Em relação à mitigação do art. 134 do CTB, não desconheço a tese defensiva sustentada pelo agravante, contudo, consoante já afirmado acima, este é o próprio mérito da demanda principal, não podendo este relator apreciar tal fundamento, neste momento processual (em sede de agravo de instrumento), sob pena de esvaziar, por completo, a lide. Friso que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se.